Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. RENÚNCIA AO MANDATO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM MEIO AO CÔMPUTO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO.
1. Iniciado o prazo recursal, não é possível verificar qualquer causa para interrupção ou suspensão deste, uma vez que a parte autora estava amparada durante os 10 (dez) dias após a renúncia ao mandato da causídica, nos termos do disposto no artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, e a Defensoria Pública assumiu a causa em meio ao transcurso do prazo recursal.
2. Ao pretender a reapreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte requerida o fez por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir na fruição do prazo peremptório para interposição de recurso.
3. O pedido de reconsideração da decisão que indefere o benefício da justiça gratuita, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal.
4. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade.
5. Agravo interno conhecido e não provido.